Tribunal: TCU
Processo: 012.908/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3132/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e no art. 9o, inciso II, da Resolução/TCU 315/2020, em tornar insubsistente a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 9984/2017-TCU-Primeira Câmara , por ausência de indício de irregularidade que autorize a imediata instauração de processo de TCE, assim como dos demais pressupostos previstos no art. 5o da IN/TCU 71/2012, e em arquivar o presente processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e à Prefeitura Municipal de Tacima/PB, e de dar ciência das seguintes impropriedades, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 012.908/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (09.283.110/0001-82). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tacima - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e à Prefeitura Municipal de Tacima/PB que: 1.7.1.1. a contrapartida, ante a possibilidade de que suas despesas fiquem aquém do inicialmente previsto no Termo do Convênio EP 1123/2007, deve ser aplicada proporcionalmente aos valores originalmente fixados para o concedente e para o convenente, em cumprimento ao prescrito no art. 7o, inciso XIII, da IN/STN 1/1997; 1.7.1.2. alterações no objeto do aludido convênio devem ser devidamente formalizadas em termos aditivos, uma vez que o projeto básico sofreu adequações, assim como houve acréscimo do valor da contrapartida, ante o disposto nos arts. 15 e 16 da IN/STN 1/1997.